Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746200-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELA ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. FATURAS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. ATO ILÍCITO AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GÊNESE AFASTADA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere à adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo da titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados. 3. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que a consumidora fora devidamente cientificada quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denota que, ao ser-lhe transferido valor a título de saque, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, devendo ser o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III). 4. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado à consumidora, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento. 5. Estando o negócio jurídico concertado pela consumidora lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando a aderente estava ciente de que o importe colocado à sua disposição através do saque realizado sobejaria abatido do limite do instrumento de crédito. 6. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pela aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado, afastando-se situação de ilegalidade e ilidindo a subsistência de fatos geradores de danos materiais ou morais advindos do negócio (CC, arts. 186 e 186, I). 7. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II, III, IV e VI). 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime. A recorrente aponta ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de nulidade no contrato de cartão de crédito, uma vez que o contrato teria sido apresentado à insurgente sem o detalhamento das condições essenciais, como taxas de juros, encargos por inadimplemento e consequências financeiras, razão pela qual teria violado os princípios da transparência, da boa-fé e da proteção à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ressalta que as cláusulas seriam abusivas e que o decisum objurgado teria desconsiderado a prática de venda casada pela instituição financeira. Pugna pela repetição do indébito e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Nas contrarrazões, a parte recorrida informa que recebe intimação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Afere-se, destarte, que, conforme contratado, os encargos incidentes sobre os débitos germinados da operação e do valor incontroversamente liberado foram efetivamente informados nas faturas posteriormente direcionadas à consumidora, ante o efetivo financiamento do saldo devedor originário das operações, conjuntura essa que restara plasmada nos autos. Sobeja, ademais, da análise das faturas mensalmente emitidas, que a contratante se valera do instrumento creditício para consubstanciar saques e que os descontos mensais das parcelas mínimas – afora constarem nos extratos pertinentes ao benefício previdenciário – e os saldos residuais remanesceram nelas devidamente discriminado, afastando, portanto, eventual alegação de onerosidade excessiva da obrigação pactuada, porquanto previstos os valores abatidos do benefício a cada mês (ID 66266662 – Pág. 9). É que, reitere-se, no próprio contrato remanesceram claramente esmiuçadas as condições contratuais – informações que restaram complementadas no âmbito das faturas, conforme o previamente avisado no instrumento negocial –, com as quais a autora anuíra expressamente, optando por se servir do crédito que estava à sua disposição mediante o saque e as aquisições empreendidos, o que implicara os encargos estipulados. Alinhavadas essas circunstâncias, tem-se que, diante dos valores que sobejaram destinados à contratante e da existência de informações claras e precisas constantes do regulamento pertinente ao cartão de crédito consignado, do qual indubitavelmente tivera ciência – tanto que apusera sua assinatura e biometria facial no instrumento em evidência –, ficara infirmada a alegação de que não pretendera firmar contrato de empréstimo consignado junto à casa bancária e que, em verdade, incorrera em vício de consentimento, afastando-se, até mesmo, eventual aplicação subsidiária da dicção dos artigos 112 [7] e 113 [8] do Código Civil, no viés de se reconhecer a subsistência de outra espécie de contrato – e não de cartão de crédito com reserva da margem consignável, conforme o efetivamente negociado e contratado. Derradeiramente, consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Regularmente formalizado por partes capazes e tendo por escopo um objeto lícito e possível, a interseção do Judiciário em suas cláusulas somente é cabível e apenas deve ser permitida quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado (ID 66266662 – Pág. 10). Em suma, restara patente a subsistência de informação adequada e precisa à autora sobre a natureza e as condições do contrato ao qual aderira. Pontua-se, outrossim, que sendo ela assegurada do Regime Geral de Previdência Social e, portanto, alcançada pelo disposto no artigo 6o da Lei no 10.820/2003 [9] – que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento – e pela Lei no 14.431/2022 – que, alterando a Lei no 10.820/2003, ampliara a margem de crédito consignado aos segurados do Regime Geral de Previdência Social –, houvera a observância, pelo réu, dos limites preconizados para as consignações facultativas autorizadas pela aposentada, de 35% (trinta e cinco por cento) de seu benefício, que podem ser acrescidas de 5% (cinco por cento) para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou para utilização do instrumento creditício supramencionado com a finalidade de saque (ID 66266662 – Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto à intimação em nome do advogado indicado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024